Tribunal: STF
Processo: Rcl 77717
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADI’S NS. 6.674 E 6.524. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 959. RECLAMAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por FREDERICO MACEDO REIS, em face de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Cansanção/BA, nos autos do Processo n. 8000132-88.2025.8.05.0046, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524 e na ADPF n. 959.  



    2. O reclamante alega que “na origem, o Processo nº 8000132-88.2025.8.05.0046, mandado de segurança cível, foi deflagrado por Marluce Pereira de Souza, Vereadora do Município de Cansação, em face Câmara Municipal de Casanção e do Reclamante, no intuito de questionar a legalidade da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores daquele munici´pio, realizada em 1.1.2025, em que teria ocorrido a eleição deste pela terceira vez consecutiva para o cargo de Presidente” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Sustenta que “ao apreciar o feito, a Vara Única da Comarca de Cansação entendeu que havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição do Reclamante para a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “no julgamento da ADI 6.674, a revisitação dos critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, foi levada a efeito no contexto de formação da Mesa de Assembleia Legislativa – cuja eleição para o biênio 2021- 2022 veio a ocorrer em momento POSTERIOR a` data de publicac¸a~o da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), daí a referência a que ‘serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores’” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma “não haver, com as mais respeitosas vênias, aparente ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de reconduc¸ão/reeleic¸ão dos membros da mesa diretora da Ca^mara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleic¸o~es pretéritas (e seus respectivos mandatos) ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. O mandato iniciado no ano de 2021 não poderia ser considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, na medida em que a eleic¸ão se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “é preciso que se deixe absolutamente clara a configuração de risco de dano inverso decorrente dos efeitos da decisão reclamada. Com efeito, o próprio afastamento prematuro do reclamante do exercício da Presidência da Câmara Municipal de Cansanção-BA, para a qual foi eleito por seus pares, configura, per si, DANO NATURALMENTE IRREPARÁVEL” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 8):



    “No caso em julgamento está em discussão se é nula a recondução do vereador FREDERICO MACEDO REIS ao cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores de Cansanção pela terceira vez consecutiva. 



    Consta que a Autoridade Coatora compôs a Mesa Diretora no cargo de Presidente no biênio 2021/2022. Em seguida, o vereador foi eleito no biênio posterior, de 2023/2024, para o mesmo cargo de Presidente da Mesa Diretora, bem como no atual biênio 2025/2026.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 6.524, 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, consolidou interpretação sistemático-teleológica extraída dos princípios republicano e democrático, assentando a impossibilidade de reconduções sucessivas ilimitadas aos cargos das Mesas Diretoras das Casas Legislativas.



    (...)



    Constata-se, dos elementos coligidos nos autos, que o vereador FREDERICO MACEDO REIS exerceu a Presidência da Câmara Municipal nos biênios 2021/2022 e 2023/2024, sendo reconduzido para o biênio 2025/2026, o que configura manifesta violação à limitação de uma única recondução consecutiva ao mesmo cargo. 



    O argumento de que a primeira investidura (biênio 2021/2022) não deve ser computada por anteceder o marco temporal fixado em 07/01/2021 não encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte. No julgamento da ADI 6674/MT (DJe 15/03/2024), o STF expressamente estabeleceu que ‘serão consideradas para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores’.



    Em relação ao marco temporal para contagem da eleição do biênio 2021/2022 para fins de inelegibilidade, o próprio STF já esclareceu a interpretação equivocada que surgiu sobre o julgamento da ADI 6.524, ao esclarecer que a modulação dos efeitos da tese fixada deve ser entendida como a preservação da composição da Mesa Diretora eleita antes da data 07/01/2021, mas não a sua exclusão na contagem da limitação de apenas uma recondução. Ou seja, a eleição do biênio 2021/2022 deve ser contabilizada para fins de limitação da recondução para o mesmo cargo.



    (...)



    Depreende-se, portanto, que a recondução sucessiva no mesmo cargo pela terceira vez seguida constitui violação ao Princípio Republicano que rege o Estado, pois impede a alternância de poder e permite a perpetuação indefinida dos agentes políticos.



    (...)



    Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA para anular a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cansanção, para o biênio 2025/2026, que elegeu a autoridade coatora, Frederico Macedo Reis, como Presidente da Casa Legislativa.”.



    4. O Reclamante adota como paradigmas as ADI’s ns. 6.674, 6.524 e ADPF n. 959, que, em síntese, estabelecem que os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, sendo vedadas reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, verbis:



    CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal. (ADI 6674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo. (ADI 6524, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte. (ADPF 959, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)  



    5. Ao apreciar a ação de origem, a autoridade reclamada entendeu que havia ilegalidade no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.



    6. O mandato iniciado no ano de 2021 foi considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, desprezando o fato de que a eleição se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021).



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 793/RO) é no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição, abaixo transcrita, não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais ou em leis orgânicas.



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)



    (...)



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.   



    (grifo nosso)



    8. A despeito disso, com fundamento nos princípios Republicano e Democrático, esta Corte assentou a impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas Estaduais (ADI’s ns. 6.717 e 6.524), na medida em que a temporariedade e a alternância no exercício do poder são essenciais para preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. (RCL n. 57. 474 MC, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    9. Ainda que se considerasse inaplicável ao caso o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524, especialmente quanto ao marco temporal, por se referirem à eleição de mesa diretora do Poder Legislativo Estadual e Federal, há de se registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF n. 959/BA, adotou o mesmo marco (07.01.2021) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais.



    10. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI’s ns. 6.674 e 6.524 e, especialmente, a ADPF n. 959), uma vez que, deveriam ter sido consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo, no caso a relativa ao biênio 2025-2026.



    11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado, pela autoridade reclamada, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados.



    12. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente